Tribunal: STF
Processo: ARE 1584257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime previdenciário. Direito adquirido. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente violados.

    2. O recurso extraordinário alegava violação do art. 7º, I, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados.

    III. Razões de decidir

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. A matéria constitucional relativa ao art. 7º, I, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que o tema não foi objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.